Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça é conferida a quem comprova a sua insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, conforme artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigos 98 e 99, § 2o,Código de Processo Civil.
2. A autora é pessoa jurídica, o que exige a necessária e inequívoca demonstração da sua hipossuficiência econômica, conforme Súmula 481, do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
3. Embora a FUNCEF afirme sua hipossuficiência econômica, não juntou a declaração correspondente e limitou-se coligir aos autos a demonstração do ativo liquido consolidado e o balanço patrimonial consolidado, referente ano exercício de 2018. Em que pese o déficit técnico ali informado, diante do montante correspondente ao ativo realizável, a situação econômica demonstrada é, de fato, é incompatível com a alegação de pobreza para fins de concessão do benefício.
4. É pacífico o entendimento do c. STJ, de que “é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.” (AgInt no AREsp n. 1.976.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 7/3/2022.), o que não se verifica na hipótese.
5. Recurso conhecido e não provido.